Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. CORRENTISTA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO PARTICULAR. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIMITES. REVISÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se as disposições consumeristas em face de instituições bancárias, conforme orienta o enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária quando não estiver em condições de pagar ônus sucumbenciais do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, devendo o pleito ser corroborado com documentos que indiquem sua hipossuficiência. O fato de ser patrocinado por advogado particular de per si não a desabona para a concessão do benefício.
3. Constitui dever da instituição financeira zelar pela qualidade dos produtos e serviços que coloca à disposição dos clientes, haja vista prevalência, neste tipo de relação consumerista, da responsabilidade objetiva.
4. Verificada a ocorrência de falha nos serviços que o banco presta, o dever de indenizar se satisfaz com a prova do ato ilegal, haja vista que os danos experimentados pelo consumidor são presumidos (in re ipsa).
5. Se a instituição financeira se compromete em guardar valores em caderneta de poupança e a cliente afirma não reconhecer as transações financeiras que lhe retiraram praticamente todo o montante poupado em uma década, cabe à instituição verificar o ocorrido, comprovando a existência da alegada culpa exclusiva da vítima; não o fazendo deve reparar os danos materiais e morais ocasionados ao cliente.
6. Fixada a reparação dos danos morais em valor proporcional e razoável, inclusive observando o sistema bifásico, proposto pelo Superior Tribunal de Justiça, é inviável sua modificação.
7. Apelo não provido.